Tribunal: TJMT
Processo: 0006780-74.2017.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006780-74.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PEDRO DEJALTE SCLHIMITT - CPF: 023.953.431-02 (APELADO), PATRIMONIO PUBLICO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
DANO QUALIFICADO
. DESCLASSIFICADO PARA A MODALIDADE SIMPLES. RECURSO MINISTERIAL.
1.
DESTRUIÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NOCENDI
. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

2.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO.
3.
APELO
DES
PROVIDO.

1.
Para a configuração do crime de dano qualificado contra patrimônio público, nos termos do art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, é imprescindível a demonstração do dolo específico (
animus
nocendi
), caracterizado pela intenção deliberada de causar prejuízo ao patrimônio público.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
destruição de tornozeleira eletrônica com o intuito de evasão não configura dano qualificado, por ausência de dolo específic
o de lesar o patrimônio público, além disso, o
fato ocorreu antes da entrada em vigor da Lei n
.
13.531/2017, que ampliou o rol de bens protegidos pela qualificadora do art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, sendo inaplicável a qualificadora em razão do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5o, XL, da C
onstituição
F
ederal
).

2.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

3.
Recurso de a
pelação ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da
Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo
Ministério Público

contra a sentença prolatada nos autos da ação penal n.
0006780-74.2017.8.11.0002
, pelo Juízo da

4a
Vara

Criminal
da
Comarca de
Várzea Grande
/MT
, que
desclassificou a conduta
do delito de dano qualificado para dano simples e, por conseguinte,
julgou extinta a punibilidade de
Pedro
Dejalte

Sclhimitt
.

O Ministério Público
, forte nas razões recursais
encontradiças no ID

218641259
, p
ostula a condenação do
apelado,
pela prática do crime de dano qualificado, previsto no art. 163, III, do Código Penal,
ao argumento de que
a tornozeleira eletrônica é considerado bem público, de modo que a inutilização do referido bem caracteriza do delito na modalidade qualificada.
Presquestionando
, ao final, toda matéria discutida neste
recurso
para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O
apelado, nas contrarrazões constantes no ID
218641263
,
pugna pelo desprovimento
deste
recurso
.

E
,
nes
t
a instância revisora, a Pro
curadoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
223673665
, manifesta-se pelo provimento do
presente recurso
, para o fim de condenar o
apelado
pela prática do crime de dano qualificado
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada no ID 218641198, p. 2
-
3, descreve os fatos desta forma:

[
...
]

Exsurge do incluso Caderno Inquisitorial que no dia
28 de fevereiro de 2017
, em horário incerto, nesta u
r
be
e Comarca de Várzea Grande/MT, o
denunciado
PEDRO DEJALTE SCHIMITT, vulgo "PEDRINHO" destruiu/inutilizou
coisa alheia móvel, consistente em:
01 (uma) Tornozeleira Eletrônica da empresa
Spacecom
S/A
, que por contrato presta serviços de monitoramento eletrônico à SEJUDH de Mato Grosso, avaliada em R$ 1.680,00 (mil seiscentos e oitenta reais), conforme Auto de Avaliação Indireta de f. 21.

É dos autos, que no dia 20 de março de 2017, uma Guarnição da

Polícia Militar avistou o denunciado
PEDRO DEJALTE SCLHIMITT
em atitude suspeita, inclusive, demonstrou nervosismo e inquietação quando visualizou a viatura policial, fazendo com que os Policiais efetuassem sua abordagem.

Durante a abordagem, os milicianos, de início, nada encontraram

de ilícita em poder do denunciado, porém, em checagem pelo
Ciosp
/Web constataram que ele possui diversos registros criminais, sem mandado de prisão em aberto.

Na sequência, os Policiais Militares entraram em contato com a

Central de Monitoramento, ao passo que receberam informações de que o denunciado fez uso de tornozeleira eletrônica até a data de 28 de fevereiro de 2017, quando a rompeu.

Infere-se que, no momento da abordagem
,
logo os Policiais

constataram que o increpado continha um ferimento no pé direito e, ao ser indagado acerca da origem deste, ele informou que era devido a um corte ocorrido há três semanas.

Diante do fato, fora dada voz de prisão ao increpado
PEDRO DEJALTE SCLHIMITT, vulgo "PEDRINHO"
, sendo ele encaminhado até a Central de

Plantão em Várzea Grande/MT, para as providências necessárias.

Em seu interrogatório, o denunciado
PEDRO DEJALTE SCHIMITT, vulgo "PEDRINHO"
informou ter realmente rompeu a tornozeleira eletrônica

(f. 06).

O equipamento de monitoramento - tornozeleira
eletrônica
,
não
fora encontrado.

Consta à f. 19, informação prestada pela Central de Monitoramento

Eletrônico - SEJUDH acerca do rompimento da tornozeleira eletrônica utilizado pelo denunciado
PEDRO DEJALTE SCLHIMITT
.

Insta salientar que, conforme consulta ao site do TJ-MT (anexo), o

denunciado possui outros registros criminais.
[...].
Destaques

no

original

No caso em apreciação,
verifica-se que
o Ministério Público
se
insurge contra a parte da sentença que
desclassificou o delito de dano qualificado para simples, ao
fundamento
de que “
para a configuração da qualificadora prevista no parágrafo
único do diploma legal em comento, necessário o

animus
nocendi
, o que não se vislumbra no caso em tela. O réu não demonstra dolo específico em lesar patrimônio público, mas sim em praticar evasão ao sistema de monitoramento eletrônico
”
.

Colhe-se
destes
autos que o apelado destruiu uma tornozeleira eletrônica fornecida pela empresa
Spacecom
S
.
A
.
contratada pelo Estado de Mato Grosso para prestar serviço de monitoramento eletrônico de detentos.

E
m sua peça recursal, o Ministério Público sustenta que
o dolo específico de causar dano ao patrimônio público está presente, pois a destruição da tornozeleira gerou prejuízo ao erário, tendo em vista que o Estado é responsável pelos custos de manutenção e reposição do equipamento, razão pela qual entende que a qualificadora prevista no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal deve ser aplicada, uma vez que o bem destruído, embora pertencente a uma empresa privada, está a serviço do Estado, configurando-se, assim, o crime de dano qualificado.

O cerne da questão reside na análise do elemento subjetivo do delito, o
animus
nocendi
, isto é, a intenção de ca
usar dano ao patrimônio público
.

E, quanto
à
referida matéria o
Superior Tribunal de Justiça
tem
entendimento pacificado de que
, para a configuração do crime de dano qualificado contra o patrimônio público, é imprescindível a comprovação do dolo específico de causar prejuízo ao erário, não bastando a mera destruição do bem com outro objetivo, como, por exemplo, evadir
-se de monitoramento eletrônico, consoante se infere dos julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE

DANO
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO DE CAUSAR PREJUÍZO OU

DANO
AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.

AGRAVO IMPROVIDO. 1. Hipótese em que a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Segundo a jurisprudência dessa Corte superior, para a caracterização do crime de

dano qualificado

contra patrimônio da União, Estado ou Município, mister se faz a comprovação do elemento subjetivo do delito, qual seja, o animus
nocendi
, caracterizado pela vontade de causar prejuízo ou

dano
ao patrimônio público, o que não se verifica na espécie, em que o recorrente destruiu a

tornozeleira

eletrônica para fins de fuga.
2. Agravo improvido.
(STJ,
AgRg
no RHC n.
145.733/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), 6a Turma,
DJe
31/8/2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL.
CRIME DE

DANO QUALIFICADO.

ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CP.

DANO QUALIFICADO

PRATICADO CONTRA PATRIMÔNIO PÚBLICO.

DESTRUIÇÃO

DE

TORNOZELEIRA

ELETRÔNICA PARA EVASÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS NOCENDI.

AUSÊNCIA
. PRECEDENTES. 1.
Para a caracterização do crime tipificado no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, é imprescindível o dolo específico de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, ou seja, a vontade do agente deve ser voltada a causar prejuízo patrimonial ao dono da coisa, pois, deve haver o animus
nocendi
.
2. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no REsp n. 1.722.060/PE, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma,
DJe
13/8/2018)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE

DANO QUALIFICADO
. ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CÓDIGO PENAL - CP.

DESTRUIÇÃO

DE

TORNOZELEIRA

ELETRÔNICA PARA EVASÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS NOCENDI
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A danificação de

tornozeleira

eletrônica para evasão não configura o delito do art. 163, parágrafo único, III, do CP, por ausência de animus
nocendi
. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no REsp n. 1.861.044/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T
urma
,
DJe
4/5/2020)
Destacamos

No caso em tela, embora a tornozeleira seja utilizada em serviço público e tenha gerado prejuízo ao erário, não se pode inferir que o
apelado
agiu com o dolo específico de ca
usar dano ao patrimônio público, porquanto demonstrado que a
intenção
d
e
le

foi a de interromper
o desconforto causado pelo equipamento e escapar d
o

monitoramento, o que afasta a tipicidade
do crime na forma qualificada.

Se isso não bastasse, constata-se que
a conduta do
apelado
ocorreu antes da
alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.531
,

de 7 de dezembro de 2017
, que ampliou o rol de bens protegidos pela qualificadora prevista no art. 163, parágrafo único, III, incluindo bens pertencentes a concessionárias de serviço público
, de modo que, tendo o delito ocorrido em
28
de fevereiro de
2017, antes da entrada em vigor da referida norma,
é
inaplicável a qualificadora por força do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, conforme o art. 5o, XL, da Constituição Federal
.

Isso porque a
norma penal mais severa, em observância ao princípio da legalidade e da segurança jurídica, não pode retroagir para prejudicar o réu,
considerando que a
destruição
de
tornozeleira, à época dos fatos, deve ser enquadrada como dano simples.

Por outro lado,
agiu com
acerto do
juízo de origem
ao reconhecer
a prescrição da pretensão punitiva estatal com base no art. 109, VI, do Código Penal, que prevê o prazo prescricional de três anos para delitos cuja pena máxima seja inferior a um ano
, tendo em vista que
pena prevista para o crime de dano simples (art. 163, caput, do C
ódigo
P
enal
) é de seis meses de detenção.

Com efeito, c
onsiderando que a denúncia foi recebida em 18
de fevereiro de
2020 e a sentença foi pro
latada

em 11 de março de 2024, houve o decurso de mais de três anos sem que tenha ocorrido qualquer causa interruptiva da prescrição,
impondo-se
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Destarte, d
iante dos fundamentos apresentados, restou comprovado que a decisão do juízo de primeira instância está em consonância com a jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de Justiça
e com os princípios constitucionais aplicáveis, especialmente o da legalidade e o da irretroatividade da lei penal mais gravosa
, de modo que a constatação da
ausência do
animus
nocendi
e o reconhecimento da prescrição são conclusões adequadas ao caso concreto.

Por derradeiro, em relação ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em
dissonância d
o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto p
elo

Ministério Público
, mantendo inalterad
a

a
sentença
objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024